Tribunal: TJDFT
Processo: 0701160-76.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701160-76.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOANITA MARIZA SOUZA MESQUITA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal com pedido de efeito suspensivo contra decisão do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que determinou a expedição da RPV limitada a 20 salários mínimos, conforme art. 1o da Lei n. 3.624/05, com redação dada pela Lei Distrital n. 6.618/20. Em suas razões, o agravante assinala que o Conselho Especial do TJDFT declarou a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital n. 6.618/2020, de modo que as requisições de pequeno valor requeridas em momento posterior à 22/05/2023 (data da publicação do acórdão de declaração de inconstitucionalidade) não se submetem à alteração promovida pela referida Lei. Sustenta que deve ser aplicada a redação originária do art. 1o da Lei Distrital n. 3.624/2005, que prevê o limite de 10 salários-mínimos para expedição de RPV. Requer a atribuição de efeito suspensivo, a fim de suspender o cumprimento da decisão recorrida até o julgamento definitivo do recurso. No mérito, requer o provimento do recurso para determinar a observância do limite de 10 salários mínimos para expedição de RPV, consoante a redação originária do art. 1o da Lei Distrital no 3.624, de 18 de julho de 2005. É o relato do necessário. DECIDO. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, estão presentes os requisitos para conceder o efeito suspensivo ao recurso. Com efeito, a Lei Distrital n. 6.618/2020 foi declarada inconstitucional pelo Conselho Especial do TJDFT, em sede de controle concentrado de constitucionalidade e com efeito erga omnes. No entanto, a decisão proferida pelo E. TJDFT não possui trânsito em julgado e foi interposto recurso extraordinário para o STF sobre a matéria. Por outro lado, foi proferida decisão pelo STJ em sede de mandado de segurança, ou seja, em controle difuso de constitucionalidade que declarou que “Não há inconstitucionalidade formal na Lei Distrital n. 6.618/2020, fruto de projeto de lei de iniciativa parlamentar, uma vez que apenas majorou para 20 (vinte) salários mínimos o patamar para o pagamento de dívidas judiciais do Distrito Federal sem a submissão ao regime de precatórios, não interferindo na prerrogativa do Governador indicada pelos arts. 71, § 1o, V, 100, VI e XVI, e 149 da Lei Orgânica do Distrito Federal”. (RMS n. 71.141/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 9/2/2024.) Diante desse quadro, em juízo de cognição sumária, está demonstrada a urgência da medida e a probabilidade do direito, ante a decisão proferida pelo E. TJDFT com efeito erga omnes. Além disso, está presente também o risco de dano irreparável ou de difícil reparação em razão da iminente expedição de RPV (ID 195569628 do processo de origem). Nestes termos, DEFIRO o pedido para conceder efeito suspensivo ao recurso até o julgamento definitivo do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Brasília/DF, 31 de maio de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator